Tribunal: TJDFT
Processo: 0700429-80.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-02
Data de publicação: 2025-04-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. FAMÍLIA. TUTELA DE URGÊNCIA. REVISÃO DE ALIMENTOS. BINÔMIO POSSIBILIDADE/NECESSIDADE. MODIFICAÇÃO DA CAPACIDADE FINANCEIRA NÃO VERIFICADA. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. A fixação dos alimentos deve levar em consideração as necessidades do alimentando e as possibilidades do alimentante. Exige-se observar o binômio necessidade/possibilidade conforme expressão do art. 1694, § 1o do CC.
2. Nos termos do artigo 1699 do Código Civil, para justificar a revisão do encargo alimentício, deve ser comprovada a modificação nas possibilidades financeiras de quem os supre.
3. A constituição de nova família não é elemento absoluto que justifique, por si só, a redução da prestação alimentar. De igual modo, ao constituir nova família, não deve perder de vista a responsabilidade que possui em relação à anterior. Deve preparar-se financeiramente para as novas obrigações que certamente ocasionarão o aumento de despesa.
4. Agravo de instrumento conhecido e não provido.